Tribunal: TJSP
Processo: 1000077-25.2018.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Morte de motociclista em acidente de trânsito – Culpa do réu evidenciada por sentença criminal transitada em julgado – Condenação restrita ao dano extrapatrimonial – Apelação da autora, mãe da vítima, visando uma pensão mensal – Fundamentos da sentença, negando a indenização, que não foram feridos nas razões recursais apresentadas – Prova de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Morte de motociclista em acidente de trânsito – Culpa do réu evidenciada por sentença criminal transitada em julgado – Condenação restrita ao dano extrapatrimonial – Apelação da autora, mãe da vítima, visando uma pensão mensal – Fundamentos da sentença, negando a indenização, que não foram feridos nas razões recursais apresentadas – Prova de que a autora é casada, tem atividade remunerada e não foi considerada dependente do filho perante a previdência social – Valor indenizatório, por dano moral, que comporta majoração e incidência de juros contados da data do evento, por força do disposto no art 368 do Código Civil – Recurso parcialmente provido.